Tribunal: CARF
Processo: 13005.901337/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901337/2014-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.289 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto vencedor, vencida a conselheira Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), que votou pela não conversão do julgamento em
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Régis Venter.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 15-49.620,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SDR, que decidiu pelo deferimento parcial do direito creditório
do PERDCOMP no 18086.78070.241013.1.1.09-0871.
O requerente transmitiu a referida PERDCOMP, visando compensar créditos de
COFINS-Exportação não cumulativa apurados no 3o trimestre de 2013, no valor de R$ R$
1.550.852,53.
O Despacho Decisório, fl.2, deferiu parcialmente o pedido de compensação uma
vez que parte dos créditos, especificamente o valor de R$ 1.549.649,63.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, apontando que a diferença apontada pelo órgão fiscalizados, não existe, já que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901337/2014-41
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.289 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901337/2014-41

foi glosado o crédito relativo às importações de matérias primas e de bens para seu ativo
imobilizado vinculadas à receita de exportação.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado defere
parcialmente o pedido de compensação, alegando em síntese que:
Manifestação de Inconformidade foi apresentada tempestivamente e
portanto merece apreciação.
A interessada pretende, por meio do PER no 18086.78070.241013.1.1.09-
0871, o reconhecimento do direito creditório de Cofins-Exportação
apurados no 3o trimestre de 2013, no valor de R$ 1.550.852,53, para
compensação de débitos no mesmo valor.
Em consulta ao Dacon da contribuinte nos sistemas internos da RFB,
verificou-se que o crédito da Cofins – Exportação pleiteado pela
contribuinte no PER/DCOMP é composto pelo somatório dos valores dos
créditos vinculados à Receita de Exportação informados nas Fichas 16A
– “Apuração dos Créditos da Cofins - Aquisições no Mercado Interno” e
16B – “Apuração dos Créditos da Cofins – Importação” do DACON. Na
Ficha 24 informou a utilização do Crédito de Importação Vinculado à
Receita de Exportação.
A contestação do sujeito passivo se concentra em alegar que no cálculo
do crédito a ressarcir da Cofins Não Cumulativa – Exportação não
foram considerados os créditos decorrentes das aquisições no mercado
externo (importações) de insumos (R$ 15.545,45 sem rateio) e bens do
ativo imobilizado (R$ 558,49 com rateio de 50,5356%) o que converge
com as informações prestadas no Dacon de julho de 2013 (Fichas 16/B e
24).
A regra geral da sistemática de apuração da Cofins no regime da não
cumulatividade prevista no artigo 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, dá ao contribuinte a possibilidade de descontar, dos valores
devidos da contribuição, créditos relativos a essa mesma contribuição
paga em operações anteriores. Importante notar que o § 3o desse
mencionado artigo restringe o direito ao cálculo dos créditos apenas
sobre os insumos adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País. (...)
O artigo 6o dessa mesma Lei no 10.833, de 2003, previu que os créditos
da Cofins apurados no mercado interno e vinculados à receita de
exportação são passíveis de dedução e compensação, e, após o
encerramento do período de apuração, de ressarcimento (...)
Ao se referir ao “crédito apurado na forma do art. 3o”, o §1o do art. 6o
da Lei no 10.833, de 2003, obviamente se limitou a créditos relativos a
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e a
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoas jurídicas
domiciliadas no País, não abarcando créditos decorrentes de pagamento
da referida contribuição na importação.
A Cofins incidente sobre a importação somente foi instituída pela Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, cujo art. 15 diz que, nas hipóteses ali
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.289 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901337/2014-41

tratadas, o seu pagamento pode ser descontado da contribuição apurada
pela sistemática não cumulativa, na forma da Lei no 10.833, de 2003 (...)
Posteriormente, o art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
possibilitou a manutenção de créditos da Cofins vinculados às operações
de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, nos
seguintes termos (...)
Na sequência, o art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, tratou
da possibilidade de que os créditos acumulados ao final de cada
trimestre em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
pudessem ser restituídos/compensados (...)
Restou controverso se o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, que
possibilitou o ressarcimento/compensação de créditos relativos a
pagamentos da Cofins Importação (instituída pelo art. 15, da Lei no
10.865, de 2004), ao fazer remissão ao art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
limitara-se aos créditos acumulados em razão de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (que não seja em
razão de exportação).
Não alcançaria, então, a contribuição paga na importação vinculada à
receita
de
exportação,
cuja
impossibilidade
de
ressarcimento/compensação de créditos se justificaria pelo entendimento
de que o aproveitamento dos créditos acumulados em razão de tal
operação está disciplinado pelo art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, e não
pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, aplicável a outras hipóteses de
vendas desoneradas.
(...)
Porém, a controvérsia foi esclarecida no bojo da Solução de Consulta
Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, com efeito vinculante no âmbito da
RFB em relação à interpretação a ser dada à matéria, nos termos do art.
9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013 (...)
Assim, de acordo com a interpretação dada à matéria pela Cosit, os
créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Cofins, poderão ser
objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre,
devendo, portanto, serem revertidas as glosas de aquisições de bens
importados vinculados a receitas de exportação.
Superada a questão da compensação/ressarcimento do créditos dos
créditos de PIS/Cofins apurados na forma do art. 15 da Lei no
10.865/2004 relativos à importação de bens e de serviços vinculados a
operações de exportação, deve ser apreciado o direito creditório à luz
dos documentos comprobatórios anexados a Manifestação de Inconformidade.
De acordo com a tela da DI no Siscomex Importação (fl. 12) e
confirmado no sistema corporativo Sief - Documento de Arrecadação, a
contribuinte recolheu em 24/07/2013 R$ 1.336,86 de Cofins-Importação
(Código de Receita 5629).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.289 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901337/2014-41

Os valores dos créditos glosados constam da ficha 16B (Apuração dos
Créditos da Cofins Importação) da coluna Créditos Vinculados à Receita
de Exportação dos DACON de julho de 2013.
O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE de Entrada
no 0052870, de 24/07/2013, comprova a aquisição no mercado externo
de insumos (maracujá NCM/SH 12119090) no valor de R$ 15.545,45
(valor aduaneiro). Aplicando a alíquota de 7,6% de Cofins - importação,
apurou-se um crédito de R$ 1.181,45.
Quanto ao crédito referente à importação de bens do ativo imobilizado
suscitado na defesa, a nota fiscal acostada (fl.10) não se presta a
comprovar o crédito de Cofins Exportação, isto porque o documento
fiscal atine à competência 08/2009 enquanto que o crédito informado
nesse processo e no Dacon refere-se ao 3o trimestre de 2013. Frise-se
ainda que na Manifestação a contribuinte informa uma base de cálculo
de R$ 558,49, enquanto que o valor da nota fiscal perfaz R$ 24.190,93
(...) (grifos nossos)
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 21/09/20 e interpôs
Recurso Voluntário em 19/10/2020 reiterando os argumentos já apresentados em sede de
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 18086.78070.241013.1.1.09-0871
visando compensar créditos de COFINS-Exportação apurados no 3o trimestre de 2013.
Em relação às glosas dos créditos relativos aos custos de aquisição dos
equipamentos, a DRJ deixou claro em seu julgamento que “referente à importação de bens do
ativo imobilizado suscitado na defesa, a nota fiscal acostada (fl.10) não se presta a comprovar
o crédito de Cofins Exportação, isto porque o documento fiscal atine à competência 08/2009
enquanto que o crédito informado nesse processo e no Dacon refere-se ao 3o trimestre de
2013. Frise-se ainda que na Manifestação a contribuinte informa uma base de cálculo de R$
558,49, enquanto que o valor da nota fiscal perfaz R$ 24.190,93”.
A recorrente, por sua vez, explicou detalhadamente que:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.289 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901337/2014-41

Entretanto, ainda que levássemos em consideração a NF apresentadas às fls. 10, e
o cálculo realizado pela ora recorrente, o pedido não poderia ser concedido. Isso porque a
redação do disposto no § 4o do art. 6o da Lei 10.833/2003 é clara ao mencionar a vedação à
apuração de “créditos vinculados à receita de exportação”, o que, a toda a evidência, abrange
demais dispêndios elencados nos incisos (III a XI) do art. 3o, o que os valores aqui discutidos.
Significa concluir que não é permitida a utilização de créditos diretos e indiretos
da Contribuição para o PIS e para a COFINS, vinculados às despesas efetuadas por pessoa
jurídica comercial exportadora.
Não obstante a recorrente alegar que, em razão da proporcionalidade da fração
1/48 avos, pela aplicação das alíquotas em 4 anos, em razão da aplicação da lei 10. 865/2004, é
patente que a referida legislação esclarece que a matéria seria regulamentada por pela Secretaria
da Receita Federal.
E, de fato, foi, tanto é que, conforme bem explanado pela decisão de 1o grau “a
controvérsia foi esclarecida no bojo da Solução de Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018,
com efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada à matéria, nos
termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013”, de modo
que os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação são passíveis de compensação com outros tributos e de ressarcimento em dinheiro,
nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Vale dizer, podem os créditos ser
compensados ou ressarcidos ao final de cada trimestre.
Sendo assim, os argumentos da recorrente não devem prosperar.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
recurso.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.289 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901337/2014-41

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Régis Venter, Redator resignado.
Cumpre-me redigir o voto vencedor em face do resultado do julgamento em que a
maioria do colegiado votou pela sua conversão em diligências à unidade de origem, nos termos
deste voto.
Como relatado pela conselheira relatora, trata-se de julgar recurso voluntário
interposto contra a decisão da 7a Turma da DRJ/SDR, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a manifestação de inconformidade “para reconhecer parcialmente o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido
no valor de R$ 675,59” (conforme conclusão do voto recorrido, e-fl. 32).
O crédito pleiteado foi informado no PER/DCOMP no
18086.78070.241013.1.1.09-0871, cujo extrato encontra-se acostado às e-fls. 14/17, tratando-se
de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não-cumulativa vinculados às receitas de
exportação, apurados no 3o trimestre de 2013, no montante original de R$ 1.550.852,53.
Por meio do despacho decisório de e-fl. 13, emitido eletronicamente pelo
Sistema de Controle de Créditos e Compensação – SCC, o pedido foi deferido parcialmente,
tendo o crédito sido reconhecido no montante original de R$ 1.549.649,63. Em face do
deferimento parcial, a compensação declarada na Dcomp no 32166.56127.280813.1.3.09-0031, a
partir da utilização do crédito informado, foi também parcialmente homologada, restando um
saldo devedor de débito compensado indevidamente no montante original de R$ 1.202,90.
Os anexos do mencionado despacho decisório eletrônico encontram-se acostados
às e-fls. 18/19 e demonstram a apuração do crédito reconhecido e a sua utilização para fins de
quitação dos débitos compensados, conforme informados nas declarações de compensação
transmitidas pela contribuinte a partir do pedido de ressarcimento já identificado.
Por ocasião da análise efetuada no julgamento da manifestação de
inconformidade, a decisão de piso oportunamente identificou que o deferimento parcial do
crédito decorreu do fato de o SCC não ter considerado na apuração do crédito reconhecido as
informações constantes na Ficha 16B do Dacon transmitido pela contribuinte, que trataram de
créditos relativos a aquisições no mercado externo (importações). Transcrevo excerto pertinente
daquela decisão (e-fl. 27):
(...)
Em consulta ao Dacon da contribuinte nos sistemas internos da RFB,
verificou-se que o crédito da Cofins – Exportação pleiteado pela
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.289 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901337/2014-41

contribuinte no PER/DCOMP é composto pelo somatório dos valores dos
créditos vinculados à Receita de Exportação informados nas Fichas 16A
– “Apuração dos Créditos da Cofins - Aquisições no Mercado Interno” e
16B – “Apuração dos Créditos da Cofins – Importação” do DACON. Na
Ficha 24 informou a utilização do Crédito de Importação Vinculado à
Receita de Exportação.
A contestação do sujeito passivo se concentra em alegar que no cálculo
do crédito a ressarcir da Cofins Não Cumulativa – Exportação não
foram considerados os créditos decorrentes das aquisições no mercado
externo (importações) de insumos (R$ 15.545,45 sem rateio) e bens do
ativo imobilizado (R$ 558,49 com rateio de 50,5356%) o que converge
com as informações prestadas no Dacon de julho de 2013 (Fichas 16/B e
24).
(...)
E, após discorrer sobre a legislação que rege a matéria em foco, referida decisão
reportou-se ao entendimento posto na Solução de Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018,
que expressamente reconheceu o direito ao ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não-
cumulativos relativos a aquisições no mercado externo (importações).
Isto posto, prosseguiu a decisão de piso nos seguintes termos:
(...)
Superada a questão da compensação/ressarcimento do créditos dos
créditos de PIS/Cofins apurados na forma do art. 15 da Lei no
10.865/2004 relativos à importação de bens e de serviços vinculados a
operações de exportação, deve ser apreciado o direito creditório à luz
dos documentos comprobatórios anexados a Manifestação de Inconformidade.
De acordo com a tela da DI no Siscomex Importação (fl. 12) e
confirmado no sistema corporativo Sief - Documento de Arrecadação, a
contribuinte recolheu em 24/07/2013 R$ 1.336,86 de Cofins-Importação
(Código de Receita 5629).
Os valores dos créditos glosados constam da ficha 16B (Apuração dos
Créditos da Cofins Importação) da coluna Créditos Vinculados à Receita
de Exportação dos DACON de julho de 2013.
O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE de Entrada
no 0052870, de 24/07/2013, comprova a aquisição no mercado externo
de insumos (maracujá NCM/SH 12119090) no valor de R$ 15.545,45
(valor aduaneiro). Aplicando a alíquota de 7,6% de Cofins - importação,
apurou-se um crédito de R$ 1.181,45.
Quanto ao crédito referente à importação de bens do ativo imobilizado
suscitado na defesa, a nota fiscal acostada (fl.10) não se presta a
comprovar o crédito de Cofins Exportação, isto porque o documento
fiscal atine à competência 08/2009 enquanto que o crédito informado
nesse processo e no Dacon refere-se ao 3o trimestre de 2013. Frise-se
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.289 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901337/2014-41

ainda que na Manifestação a contribuinte informa uma base de cálculo
de R$ 558,49, enquanto que o valor da nota fiscal perfaz R$ 24.190,93.
Após os ajustes oriundos desse julgamento, a soma dos créditos resultou
em valor de glosa a ser mantido, conforme demonstrado a seguir:

Denota-se, assim, que instância a quo, decidiu ingressar na análise do crédito
pleiteado, uma vez superado o óbice que levou ao deferimento apenas parcial do crédito pelo
SCC, considerando, para tanto, as informações e documentos trazidos pela manifestante. E desta
análise, restou reconhecido o crédito adicional de R$ 675,59, relativo às importações de insumo
produtivo, após a aplicação do rateio de receitas de exportação realizadas pela contribuinte no
trimestre em foco, não sendo reconhecido, por outro lado, o crédito relativo à importação de bem
do ativo imobilizado (maquinário utilizado em seu processo produtivo) porquanto teria se
reportado a crédito extemporâneo.
A recorrente recorre da decisão inicialmente protestando contra o rateio utilizado
na decisão de piso, ao argumento de que o insumo importado fora utilizado exclusivamente na
produção do produto exportado. Protestou, outrossim, a recorrente, pela negativa de
reconhecimento do crédito relativo à importação de bem do ativo, informando que se trata de um
creditamento temporal, à razão de 1/48 avos, iniciados a partir do momento em que o bem foi
posto em produção.
Pois bem.
Sem mais delongas, entendo que a decisão de piso consubstanciou-se em uma
nova decisão acerca do crédito pleiteado, baseada em fundamento diverso daquele que foi
considerado na decisão inicialmente recorrida. Em outros termos, a decisão de piso inovou na
fundamentação jurídica na análise do crédito pleiteado, razão pela qual entendo que não deva
prevalecer.
A meu juízo, tratando-se a espécie de litígio instaurado em razão de indeferimento
de créditos pelo mero batimento eletrônico do SCC, superado o óbice que levou ao deferimento
apenas parcial do crédito pretendido, o processo deva necessariamente retornar à unidade de
origem para que seja enfim procedida a análise do crédito pleiteado, sob pena de supressão de
instância.
Com efeito, se o batimento eletrônico de informações do SCC estivesse
programado para considerar os créditos de importações, como restou posteriormente reconhecido
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.289 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901337/2014-41

pela RFB, dois poderiam ter sido os destinos do processamento PER: 1) o deferimento integral
do crédito; ou 2) a seleção do documento para análise fiscal (conforme parâmetros de malha
estabelecidos para aquele processamento).
Neste contexto, em que pese a possibilidade deste colegiado analisar o crédito à
vista das informações que constam do processo, tenho que esta análise vai de encontro ao
insuperável óbice da supressão de instância, não observado pela decisão de piso, razão pela qual
voto no sentido de converter o julgamento em diligências para que a unidade de origem proceda
a análise do crédito pleiteado à vista das informações que constam do processo, sem prejuízo de
outras informações que a autoridade diligenciadora entenda necessárias ao propósito,
demandadas à contribuinte por meio de intimação fiscal.
Realizada a auditoria, deve a autoridade fiscal manifestar-se, por meio do
competente relatório de auditoria, acerca do montante do crédito que deve finalmente ser
reconhecido à contribuinte, informado no PER no 18086.78070.241013.1.1.09-0871. Deste
relatório deverá ser intimada a contribuinte para, se quiser, sobre ele se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo o prazo, o processo deverá retornar a este colegiado para prosseguir o julgamento
do recurso voluntário, ainda que não haja manifestação da parte.

(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 73
DF CARF MF
Original